Tribunal: TJES
Processo: 0019529-09.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dever de Informação
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019529-09.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: MARIA JOSE SANTOS NASCIMENTO

RELATOR(A):

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESTAURAÇÃO DE AUTOS. EXTRAVIO DE CADERNO PROCESSUAL SOB CUSTÓDIA DO ENTE PÚBLICO. CARGA REALIZADA POR ESTAGIÁRIO DA PROCURADORIA MUNICIPAL. CONFISSÃO EM EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE PELAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 718 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DO MUNICÍPIO DE CARIACICA CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA contra sentença que julgou procedentes os pedidos em Ação de Restauração de Autos para recompor o processo n.º 0003008-77.2005.8.08.0012 (Mandado de Segurança), com a condenação da municipalidade ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão do desaparecimento do caderno processual físico ocorrido após carga efetuada pela Procuradoria Municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a responsabilidade pelo extravio dos autos recai sobre o Município apelante, com base no princípio da causalidade e nos elementos de prova; (ii) estabelecer o cabimento de condenação em honorários advocatícios em procedimento de restauração de autos ante a alegação de ausência de pretensão resistida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O regramento dos arts. 712 a 718 do Código de Processo Civil disciplina o procedimento de restauração de autos.

O art. 718 do Código de Processo Civil estabelece critério objetivo de imputação, pelo qual quem houver dado causa ao desaparecimento dos autos responderá pelas custas da restauração e pelos honorários de advogado.

A responsabilidade do Município de Cariacica emerge de fato confessado no OF.PROGER 198/2019, no qual a Procuradoria Geral reconheceu a não localização dos autos após carga realizada por estagiário autorizado pelo Procurador Municipal.

A guarda e a integridade do caderno processual constituem dever do ente público enquanto os autos permanecerem sob a custódia da repartição, respondendo o Município pela desídia na gestão de documentos públicos.

O desaparecimento dos autos configura ato ilícito administrativo-processual que prejudica a celeridade e o exercício da jurisdição, atraindo a aplicação do princípio da causalidade.

A inexistência de pretensão resistida não afasta a condenação sucumbencial, pois a regra do art. 718 do Código de Processo Civil não apresenta exceções quanto à natureza administrativa do incidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários advocatícios em ação de restauração de autos decorre do princípio da causalidade, nos termos do art. 718 do Código de Processo Civil.

O extravio de autos que se encontram sob carga de órgão público gera a obrigação legal do ente em arcar com as despesas da recomposição processual.

A natureza administrativo-processual da restauração de autos não dispensa o causador do desaparecimento do pagamento de honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: § 3º e § 11 do art. 85, arts. 712 e 718 do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 0019529-09.2019.8.08.0012

APELANTE
: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADA
: MARIA JOSÉ SANTOS NASCIMENTO

JUIZ: DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA em face da r. sentença id 50639771, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cariacica, nos autos da Ação de Restauração de Autos movida pela própria municipalidade em face de MARIA JOSÉ SANTOS NASCIMENTO.

A sentença recorrida julgou procedente a pretensão autoral, com fulcro no art. 712 do CPC, dando por restaurados os autos do processo n.º 0003008-77.2005.8.08.0012 (Mandado de Segurança), determinando o seu regular prosseguimento. Na oportunidade, sob o fundamento de que o ente municipal deu causa ao desaparecimento do caderno processual físico, condenou o Município de Cariacica ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC.

Em suas razões recursais (id 75847463), o Município apelante sustenta, em síntese: (i) a ausência de fundamentação e de prova robusta quanto à sua culpa exclusiva pelo extravio, alegando que foram realizadas buscas infrutíferas tanto na Procuradoria quanto na Vara de origem; (ii) que a ação de restauração de autos possui natureza eminentemente administrativa-processual, não havendo que se falar em condenação em honorários por ausência de discussão de direito material ou resistência à pretensão; (iii) a necessidade de aplicação analógica do art. 85, § 10, do CPC, ante a inexistência de lide resistida, pugnando, ao final, pelo afastamento da condenação sucumbencial ou, subsidiariamente, pela sua redução ao mínimo legal.

Em contrarrazões colacionadas ao id 81136668, a apelada defende a manutenção do
decisum
, arguindo que a responsabilidade do Município é patente, uma vez que os autos desapareceram após carga realizada por estagiário autorizado pela Procuradoria Municipal, conforme confessado administrativamente e que o dever de zelar pela integridade dos autos atrai a aplicação do princípio da causalidade previsto no art. 718 do CPC.

Com efeito, o procedimento de restauração de autos é regido pelos artigos 712 a 718 do Código de Processo Civil de 2015. A responsabilidade pelas verbas sucumbenciais e custos do incidente encontra-se expressamente vinculada ao
princípio da causalidade
, nos moldes em que vazada a redação do artigo 718 do referido diploma processual, o qual deverá ser observado em sua literalidade:

Art. 718. Quem houver dado causa ao desaparecimento dos autos responderá pelas custas da restauração e pelos honorários de advogado, sem prejuízo da responsabilidade civil ou penal em que incorrer.

Nesse diapasão, o ponto central da controvérsia reside na subsunção do fato à norma, qual seja, a identificação da parte que, por conduta comissiva ou omissiva, teria dado causa ao desaparecimento dos autos.

No caso vertente, a responsabilidade do Município de Cariacica emerge de forma cristalina dos elementos probatórios, não se tratando de mera presunção, mas de fato confesso, uma vez que, no bojo do expediente interno de cobrança de autos, o então Procurador Geral do Município, Dr. Eduardo Dalla Bernardina, emitiu o
OF.PROGER 198/2019
, por meio do qual, em atenção à intimação decorrente da não devolução dos autos do Mandado de Segurança 012.05.0030084 (0003008-77.2005.8.08.0012), reconheceu que a sua Procuradoria "
não logrou êxito em localizar os autos após última carga realizada pelo Estagiário de Direito
".

Destaque-se, por oportuno e relevante, que a carga em questão foi efetuada por estagiário devidamente autorizado pelo mencionado Procurador Municipal, conforme se observa da Guia de Remessa Externa datada de 15.10.2018. Naquela oportunidade, a própria Administração Municipal apresentou "
sinceras escusas pelo ocorrido, certo de que se tratou de evento isolado e de que serão tomadas as providências cabíveis para evitar nova ocorrência desse tipo.
"

Portanto, ao ater-se à redação do artigo 718 do CPC, verifica-se que o legislador estabeleceu um critério objetivo de imputação: o pagamento das custas e dos honorários é imposto àquele que deu causa ao desaparecimento. Ao permitir que os autos sob sua custódia fossem extraviados, o Município atraiu para si a obrigação legal de arcar com as despesas necessárias à sua recomposição, bem como com a remuneração do patrono da parte adversa que se viu compelida a intervir neste novo feito.

Outrossim, a natureza do procedimento, embora processual-administrativa, não retira a carga de responsabilidade daquele que, por desídia, interrompe o curso da justiça. O desaparecimento dos autos configura ato ilícito administrativo-processual que gera dano concreto à celeridade e ao exercício da jurisdição.

Noutro giro, não prospera o argumento de que a ausência de "pretensão resistida" afastaria a condenação por ausência de previsão legal que excepcionalize a regra do artigo 718 do CPC. Admitir o contrário seria esvaziar a
mens legis
da norma, que visa desestimular a má gestão de documentos públicos e privados dotados de relevância jurídica.

Logo, demonstrado o nexo causal entre a conduta da Procuradoria Municipal (carga dos autos) e o dano (extravio/desaparecimento), confessado no expediente administrativo, a manutenção da condenação imposta na origem é medida de rigor, em estrito cumprimento ao mandamento legal.

Melhor sorte não assiste ao apelante quanto ao pedido subsidiário de redução da verba honorária. O percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, além de corresponder ao mínimo legal, revela-se em estrita sintonia com os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 3º, do CPC, não comportando qualquer minoração.

Posto isto,
CONHE
ÇO
do recurso e NEG
O
-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença fustigada. Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.